Tribunal: TJDFT
Processo: 0740821-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRAFAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL. PLATAFORMA GRAN CURSOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Ao autor que busca precipuamente a reparação dos danos materiais sofridos em razão da violação dos direitos autorais é facultado o ajuizamento da ação correlacionada no foro de seu domicílio ou no do local do fato. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. O princípio do livre convencimento motivado permite ao Magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
3. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (Lei no 9.610/1998 – Lei de Direitos Autorais, art. 22).
4. A reprodução ou distribuição de obra depende de autorização expressa do autor (Lei de Direitos Autorais, art. 28).
5. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (Lei de Direitos Autorais, art. 102).
6. A oferta de disponibilização de acesso à plataforma que contém diversos conteúdos e obras de titularidade da autora, mediante pagamento de contrapartida, constitui ato ilícito violador dos seus direitos autorais e dos termos de uso ajustados, o que permite a condenação do réu à reparação de danos materiais, nos termos do art. 103 da Lei de Direitos Autorais. Precedentes deste TJDFT.
7. Recurso conhecido e não provido.